Tribunal: TJBA
Processo: 8030810-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030810-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANIA MARINIELLI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA DE QUADROS CORREIA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (URV). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 150/STF; TEMA 877/STJ). DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, por prescrição quinquenal, execução individual de título judicial formado na ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 (URV). Execução ajuizada em 1
2/03
/2023. Alegação de que o trânsito em julgado da ação coletiva teria ocorrido em 21/0
2
/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão reside em saber qual é o termo inicial do prazo prescricional para a execução individual do título judicial coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução individual de sentença coletiva prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva (Súmula 150/STF; Tema 877/STJ).

4. O trânsito em julgado é unitário e se aperfeiçoa no dia útil subsequente ao término do prazo do último recurso cabível contra o último pronunciamento judicial, vedada a “coisa julgada por capítulos” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.987.014/SP).

5. No caso, ainda que considerado o cenário mais benéfico ao exequente, o prazo quinquenal transcorreu integralmente antes de
12/03/
2023, configurando prescrição.

6. O IRDR nº 18/TJBA versa sobre legitimidade ativa e marco temporal do reajuste URV, não sobre prescrição. A suspensão apenas teria pertinência se afastada a prescrição, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação Cível nº
8030810-95.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
VANIA MARINIELLI DOS SANTOS
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente